Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-61.2008.8.11.0038
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000017-61.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO ANTONIO CUNHA - CPF: 060.245.828-54 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), JOAQUIM TANAKA TOSTA - CPF: 111.652.271-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Antonia Cecilia Martinhao Costa (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ASSISTENTE), ANTONIA CECILIA MARTINHAO TOSTA - CPF: 593.962.451-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo previsão contratual nesse sentido, o inadimplemento das parcelas contratuais enseja o vencimento antecipado do contrato. É direito do credor exigir integralmente o crédito no caso de inadimplemento do devedor, e de fato não poderia ser imposto à instituição financeira que, mesmo com o inadimplemento do devedor, aguardasse até o vencimento do contrato para cobrar a totalidade do crédito. 2.
Deve prevalecer as regras estabelecidas no contrato assinado entre as partes, quando não há comprovação de excesso de execução, pela cobrança de juros em patamar similar à taxa média aplicada pelo mercado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIA CECILIA MARTINHAO TOSTA, JOAQUIM TANAKA TOSTA e BENEDITO ANTONIO CUNHA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0000017-61.2008.8.11.0038), ajuizada pelos apelantes contra BANCO DO BRASIL, julgou improcedente os embargos e extingui o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, já que os embargantes não demonstraram especificamente, eventual abusividade nas taxas de juros aplicadas. A sentença condenou os embargantes, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. n. 163904242)

Os apelantes arguiram preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, pois, conforme as Resoluções n. 3.363/2006, n. 3.373/2006 e n. 3.376/2006, foram estabelecidas metas de reprogramação para o pagamento de valores oriundos dos planos de Custeio e Finame e, que solicitaram as benesses das referidas resoluções, mas nunca obtiveram resposta quanto ao pedido.

Defendem a inexigibilidade do título, por entender que “a cédula rural pignoratícia (...), não possui exigibilidade para embasar Ação de Execução com base em Título Executivo Extrajudicial, pois, não preenche as condições inerentes a sua formação, haja vista, que o vencimento do título tem termo firmado para 15 de Junho de 2.008”.

Afirmam que “a quantia requerida pela apelada demonstra incongruência e, quiçá, má fé, pois, restou evidente que o valor cobrado é absurdo e os juros são inconstitucionais”, eis que cobrados “juros à base de 13,95%”

Pedem, pois, o provimento do recurso para que “seja declarada nula a exigibilidade da cédula rural”. (cf. Id. n. 163904247)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 163906653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de falta de interesse de agir)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A alegação de carência de ação por falta de interesse de agir não merece prosperar.

Como bem fundamentou o Juízo o interesse de agir ocorre quando a parte autora “tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, interesse esse que possui resistência de uma parte contrária, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore a sua condição jurídica”.

No caso, a alegação de falta de interesse de agir está fundada na arguição de que os apelantes, conforme
as Resoluções n. 3.363/2006, n. 3.373/2006 e n. 3.376/2006, foram estabelecidas metas de reprogramação para o pagamento de valores oriundos dos planos de Custeio e Finame e, que solicitaram as benesses das referidas resoluções, mas nunca obtiveram resposta quanto ao pedido.

De fato, a Resolução 3.373/2006 previa a possibilidade de reprogramação de dívidas que foram custeadas com recursos do Finame, mas esta também estabeleceu critérios para o deferimento da renegociação.

O art. 1o da Resolução n. 3.373/2006 dispõem o seguinte:

Art. 1o Conceder prazo adicional de até um ano após o vencimento da última prestação constante do atual cronograma de retorno para pagamento das prestações (capital, juros e acessórios) vencidas ou vincendas em 2006, mantidos os encargos de normalidade pactuados no instrumento de crédito, observadas as seguintes condições:

I - a medida aplica-se às operações de investimento agropecuário realizadas com os seguintes recursos:

a) dos programas de investimento lastreados com repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com equalização do Tesouro Nacional;

b) Finame Agrícola Especial, administrado pelo BNDES;

c) previstos no MCR 6-2 (recursos obrigatórios) e MCR 6-4 (poupança rural), não equalizáveis pelo Tesouro Nacional;

d) dos Programas Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e de Geração de Emprego e Renda Rural (Proger Rural), inclusive os repassados pelo Tesouro Nacional;

e) do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera);

II - exame caso a caso.

(...)

Conforme planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira, que instruíram a execução do título, os apelantes possuíam “pendência de juros vencidos em 2005”, e por isso “não houve reprogramação da parcela vencida em 2006” (cf. Id. n. 163904241 dos autos principais), portanto, não há falar em falta de interesse de agir da instituição financeira.

Isto posto, rejeito a preliminar

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

1. É O RELATÓRIO

Aqui se tem Embargos à Execução.

Estes embargos executórios vinculam-se aos autos da ação principal n. 0001234- 76.2007.8.11.0038.

A parte embargante aduziu as seguintes teses defensivas: a) inexigibilidade do título antes do vencimento final; b) carência da ação por falta de interesse de agir; e c) excesso na execução decorrente da aplicação de juros moratórios superiores aos patamares de 1% ao mês ou 12% ao ano.

Com o recebimento da inicial, atribuiu-se efeito suspensivo à ação principal, sob o fundamento da tempestividade.

A parte embargada apresentou resposta.

Oportunizada a produção de outras provas, não houve requerimento nesse sentido.

É o relatório

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Da alegada carência da ação por ausência de interesse de agir

O interesse de agir quando a parte autora tem a necessidade de se valer da via processual pra alcançar o bem pretendido, interesse esse que possui resistência de uma parte contrária, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore a sua condição jurídica.

Nesse contexto, não prospera a preliminar arguida pela parte embargante, uma vez que, na espécie, o suplício ao Judiciário prescinde da anterior provocação da via administrativa para a resolução da lide, posto que a inexistência de esgotamento da instância extrajudicial não obstaculiza o exame meritório da matéria ora posta em Juízo.

Isso porque o acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia resolução pela via administrativa, sob risco de ofensa ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que a ninguém pode ser vedado o acesso ao judiciário.

Assim, rejeito a preliminar levantada

Da alegada inexigibilidade do título antes do vencimento final

A exigibilidade do título executivo está relacionada quando o pagamento da obrigação não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações.

Não havendo demonstração da quitação das parcelas/valores objeto do contrato/execução, o título é exigível

Frise-se que o vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor – artigos 401, inciso I, e 1.425, inciso III, ambos do Código Civil.

E isso porque o devedor não pode ser beneficiado por sua inadimplência. Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 522138- SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 17/12/2015, DJe 01/02/2016); (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1051949-RS, Terceira Turma Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 22/08/2017, DJe 05/09/2017)

Demais Cláusulas do Contrato – Ausência de Pedido Expresso

A parte autora não apresentou fundamentação e pedido expresso com relação às demais tarifas cobradas no contrato, de modo que a presente sentença cinge-se a análise da(s) cláusula(s) mencionada(s) pela na petição inicial e presentes no contrato, sob risco de incidir em decisum ultra petita.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já editou súmula que veda ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas nos contratos bancários (Súmula n. 381).

Por isso, deixa-se de analisar as demais cláusulas contratuais.

Do alegado excesso na execução

A respeito da alegação de excessividade da taxa de juros fixados com taxa excedente a 12% aa (doze por cento ao ano), assiste razão à parte devedora.

As restrições ao regime de cobrança de juros não se aplicam às instituições financeiras (STF, Súmula n. 596) e, principalmente, sua fixação em taxa superior a doze por cento ao ano (12% a.a.), por si só, não revela abusividade (STJ, Súmula n. 382).

No caso concreto, a parte embargante não demonstrou, especificamente, eventual abusividade nas taxas de juros aplicadas.

Frise-se que, instada na produção de outras provas, a parte embargante deixou transcorrer o prazo “in albis”. Além disso, as suas assertivas contidas nos autos revelam argumento genéricos sem demonstração de encaixe ao caso concreto

Por tais razões, os embargos executórios devem ser rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos executórios, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para manter incólume esta Execução Extrajudicial em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pela parte exequente.

Condeno a parte embargante ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa

Contra os apelantes o Banco/apelado ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, amparada na cédula de crédito rural pignoratícia n. 21/97186-2, emitida em 20/04/2004, no valor de R$ 128.000,00, para pagamento em cinco parcelas anuais, com primeiro vencimento em 15/06/2004 e última parcela em 15/06/2008; os apelantes pagaram apenas parte do valor das duas primeiras parcelas, tornando-se inadimplentes desde então.

A antecipação da integralidade da dívida por inadimplemento encontra amparo legal nos termos dos artigos 121 e 127 do CC/2002, e, ainda, não há ilegalidade, porque, nos termos do contrato, é direito do credor exigir integralmente o crédito no caso de inadimplemento do devedor, e de fato não poderia ser imposto à instituição financeira que, mesmo com o inadimplemento do devedor, aguardasse até o vencimento do contrato para cobrar a totalidade do crédito.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 2. ALEGAÇÕES QUE ATRAEM OS ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que é exigível a cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, assim como, em razão do inadimplemento das prestações, o vencimento antecipado da dívida não se mostra abusivo nem altera o prazo prescricional. (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 900.762/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 20/06/2017 - DJe 26/06/2017)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDCIMENTO ORDINÁRIO - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCBs) – (...)- VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PREVISSÃO EXPRESSA NAS CCBs - POSSIBILIDADE - PRÁTICA CORRIQUEIRA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA - INCREMENTO DA ATIVIDADE NEGOCIAL - INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDO VALOR FIXADO NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Não há que falar em ilegalidade do vencimento antecipado da dívida em caso de atraso no pagamento das parcelas, principalmente se há previsão expressa no contrato neste sentido. Certo é ainda que, o VENCIMENTO ANTECIPADO da obrigação é cláusula corriqueira na prática dos negócios bancários, não encontrando óbice algum na legislação aplicável. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0024768-64.2012.8.11.0041,- Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 02/09/2015 - DJE 15/09/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO - CARÊNCIA DA AÇÃO - COBRANÇA DE DÍVIDAS VINCENDAS - REJEIÇÃO - MÉRITO - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DESNECESSIDADE - PROVA QUE PODERIA SER PRODUZIDA PELOS EMBARGANTES - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO EM 12%- CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL- ADMISSÍVEL, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS - CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA COM MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). É legítima a cláusula que prevê o vencimento antecipado do débito em razão do inadimplemento. Do mesmo modo, é lícita a execução dessa quantia. (...). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0000726-30.2010.8.11.0005 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 11/02/2015 - Publicado no DJE 16/02/2015)

EMENTA: Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (...).
É legal a previsão contratual de vencimento antecipado do contrato pelo descumprimento da obrigação do pagamento, porquanto não afasta a possibilidade de revisão das cláusulas financeiras e moratórios para redefinir o valor da dívida. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS – Vigésima Câmara Cível - Recurso de Apelação Cível No 70081287203 – Rela Desa. WALDA MARIA MELO PIERRO - Julgado em: 26-06-2019)

Não há comprovação de que o Banco/apelado promoveu o vencimento antecipado da obrigação antes mesmo do vencimento da primeira prestação, mas sim, que os apelantes se tornaram inadimplentes desde o pagamento parcial das duas primeiras parcelas, já que não pagaram o valor integral destas, mas apenas parte do débito, e a partir daí ocorreu o vencimento antecipado da dívida.

Portanto, a cédula gerou dívida expressa em valor certo, não comprometida pela presença de qualquer dúvida a respeito de sua existência e origem lícita; líquida, porquanto fixado já no momento da formação do contrato, e os acréscimos subsequentes decorreram da simples atualização monetária do débito segundo as prescrições e cláusulas do contrato; e, finalmente, exigível, pois não sujeita a qualquer termo, prazo ou condição.

Quanto a alegação de abusividade das taxas de juros aplicadas, os apelantes não apontam quais encargos foram exigidos no período da inadimplência, apenas alegam excesso na execução, eis que “são cobrados vários valores irreais, referentes à tarifas, correção monetária, multa contratual, e juros à base de 13,95% a.a.”

Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência já consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que a medida “é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize”. Permite-se, portanto, “sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00)” – STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 327.675/MT – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 10/09/2013, DJe 02/10/2013.

A propósito:

“EMENTA: (...) EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – (...) II – A Lei Especial (n. 167/67) excepciona a regra proibitória estabelecida no art. 4o da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), e, nesses termos, admissível a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, o que ocorre no caso dos autos, ao teor da Súmula n. 93 desta colenda Corte” (STJ – 4a Turma – REsp 570.755/PR – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 17/10/2006, DJ 18/12/2006, p. 400).

Assim, como vem destacou o Juízo “as
restrições ao regime de cobrança de juros não se aplicam às instituições financeiras (STF, Súmula n. 596) e, principalmente, sua fixação em taxa superior a doze por cento ao ano (12% a.a.), por si só, não revela abusividade (STJ, Súmula n. 382)”, portanto, não há falar em abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira já que pactuados.

No caso, conforme demonstrativo de débito fornecido pelo Banco, foram cobrados juros remuneratórios de 12% a.a. e, nesse ponto, os apelantes deixaram transcorrer o prazo para a produção de provas que demonstrassem a aplicação de outro índice pela instituição financeira; a alegação de ilegalidade nos encargos é genérica, portanto, deve prevalecer as cláusulas previstas no contrato.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023